Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. GOLPE DO ‘JOGO DA TAMPINHA’. PROGRESSÃO CRIMINOSA. EVIDENCIAÇÃO. APENAÇÃO PELO CRIME MAIS GRAVOSO. IMPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM EXATIDÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram das investigações preliminares e realizaram a abordagem dos agentes apontados pela vítima pela suposta prática delituosa, com posterior condução do ato de reconhecimento dos indivíduos pela vítima na delegacia, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, escorreito o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. A Progressão Criminosa é aquela realizada mediante dois atos/movimentos, ou seja, ocorre quando o agente inicia um comportamento que configura um crime menos grave, porém, ainda dentro do mesmo inter criminis, resolve praticar, em continuidade e dentro da mesma sequência causal e contextual, uma infração mais grave, que compreende a primeira.
4. Aferido nos autos que, conquanto as ações tenham se dado no mesmo contexto fático, o dolo dos agentes sofreu modificação, pois, inicialmente, pretendiam um resultado ‘menos grave’ com a prática do crime de estelionato tentado (“Jogo das Tampinhas”), tendo, contudo, alcançado o resultado somente com o cometimento da infração de ‘maior gravidade’, via da consumação do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, devem os réus ser apenados apenas pela prática do delito de maior gravidade (Princípio da Consunção).
5. Demonstrado que houve pluralidade de condutas dos réus que, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas participaram e concorreram mutuamente na prática da empreitada criminosa, tem-se por caracterizado o concurso de agentes apto a atrair a qualificadora de natureza objetiva prevista na norma incriminadora.
6. Segundo inteligência contida no artigo 288, caput, do Código Penal, a prática da associação criminosa pressupõe a reunião de pelo menos 3 (três) pessoas que se mancomunam, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar crimes. Ausente provas quanto ao efetivo vínculo subjetivo entre os agentes para a consecução de crime ou tampouco que tenha existido uma associação perene, estável e habitual para tal finalidade, tem-se por inviável a condenação dos réus a esse título.
7. Nos termos do artigo 387, IV, “o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”.
8. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia e restando devidamente observadas garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima, mormente se comprovado nos autos o efetivo prejuízo monetário sofrido.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam as dosimetrias das penas impostas, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação dos regimes respectivos para início do cumprimento das reprimendas impostas a cada um dos réus, autorizada a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se atendidos os requisitos legais.
10. Recurso ministerial e apelo defensivo conhecidos e não providos. Sentença mantida.